Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. VALOR INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação e adesivo em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. A embargante alega erro material quanto à sua idade à época do falecimento do pai e omissão quanto à análise de precedentes com situação fática semelhante. O acórdão embargado manteve a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão quanto à idade do embargante no momento do óbito de seu genitor; (ii) analisar se o acórdão foi omisso ao utilizar antecedentes com elementos fáticos distintos no arbitramento do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se erro material no acórdão referente à idade do embargante à época do falecimento de seu pai, corrigindo-se para constar que tinha 30 anos, e não 11 anos de idade.
5. Não há omissão no acórdão quanto à fundamentação do valor arbitrado a título de danos morais, tendo sido devidamente considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes aplicáveis ao caso.
6. A indenização por danos morais em caso de morte deve ser fixada individualmente, considerando o grau de afinidade do familiar com a vítima, não havendo que se falar em isonomia com valores arbitrados a outros familiares.
Quanto à omissão alegada, inexistem vínculos não julgados.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação do convencimento judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir o erro material apontado.
Tese de julgamento: “1. Erro material no julgamento deve ser corrigido para retratar fielmente os fatos consignados nos autos.”; “2. O 'quantum' indenizatório em casos de danos morais, decorrente de erro médico, deve ser fixado individualmente, de acordo com o grau de afinidade do familiar, conforme entendimento do col. STJ, não havendo que se falar em aplicação de isonomia com outros familiares”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494.
Jurisprudência relevante: STJ: REsp 1497749/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 20/10/2015; REsp 1354384/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015; EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022; TJDFT: Acórdão 1878100, 07025493320248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024.